Tribunal: TJES
Processo: 5013464-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-12-13

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5013464-07.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VINICIUS PEREIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
VIOLAÇÃO DE DIREITO INDIVIDUAL – DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO DOS AVÓS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE – LESÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CRIME GRAVE EM CONCRETO – TRÁFICO DE DROGAS
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Descabe afirmar, sem dilação probatória, que a residência ocupada pelo acusado não era de propriedade dos avós, tampouco que o bem não lhes pertencia a ponto de retirar a validade das diligências;

2.
Conforme já restou consignado nesta corte, sobre a violação de domicílio em crime permanente, t
ratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito. Data: 29/Jun/2023
Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0017940-73.2020.8.08.0035 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

3
.
Com arrimo em precedente do STJ, a lesão verificada no ato de prisão, sob o adjetivo de tortura, requer dilação probatória inviável na via eleita do Habeas Corpus;

4
. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

5.
As condições pessoais do agente não obstam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do TJ/ES

6
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013464-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VINICIUS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5013464-07.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VINICIUS PEREIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
VIOLAÇÃO DE DIREITO INDIVIDUAL – DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – AUTORIZAÇÃO DOS AVÓS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – REGULARIDADE – LESÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
CRIME GRAVE EM CONCRETO – TRÁFICO DE DROGAS
- ORDEM DENEGADA.

1
.
Descabe afirmar, sem dilação probatória, que a residência ocupada pelo acusado não era de propriedade dos avós, tampouco que o bem não lhes pertencia a ponto de retirar a validade das diligências;

2.
Conforme já restou consignado nesta corte, sobre a violação de domicílio em crime permanente, t
ratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito. Data: 29/Jun/2023
Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0017940-73.2020.8.08.0035 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINA
L

3
.
Com arrimo em precedente do STJ, a lesão verificada no ato de prisão, sob o adjetivo de tortura, requer dilação probatória inviável na via eleita do Habeas Corpus;

4
. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

5.
As condições pessoais do agente não obstam a decretação da prisão preventiva. Precedentes do TJ/ES

6
.
O
rdem denegada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

D
ENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, 13/12/2022

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5013464-07.2023.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO VINICIUS PEREIRA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE
COLATINA
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOÃO VINICIUS PEREIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina do Estado do Espírito Santo, proferida nos autos do processo n.º
0003294-19.2023.8.08.0014,
que homologou a prisão preventiva do paciente
.

A
duzem os impetrantes,
em síntese
, que o ingresso na residência se deu de forma irregular, já que quem assinou a autorização foi a avó do paciente, não sendo esta residente do imóvel; que a residência é diversa; que não houve estado de flagrância; que houve lesão decorrente da prisão, havendo precedentes quanto a nulidade do procedimento; que o paciente possui endereço fixo, primário e com emprego, conforme declarações contidas nos autos.

Conforme relatado, o presente
wri
t
foi impetrado a partir de suposta ilegalidade no procedimento empreendido pelos policiais quando houve a captura do paciente.

Segundo a defesa, a
s provas angariadas encontram-se eivadas de nulidade por violação ao domicílio, sendo relevante consignar, ainda, que o paciente sofreu agressão por parte dos policiais.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Primeiramente, entendo por transcrever a decisão ora apontada como objeto de irregular processamento do feito, inclusive no que concerne a prisão da paciente.
In verbis:

No caso dos autos, a prova da materialidade e os indícios de autoria em relação a João Vinicius Pereira estão amplamente demonstrados nos depoimentos colhidos na fase investigativa e demais elementos de informação contidos no inquérito policial, destacando-se o Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente. Com efeito, verifico que estão presentes os requisitos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do denunciado, sobretudo considerando a gravidade concreta do delito, uma vez que, conforme se depreende dos autos, foram apreendidos 03 tabletes de maconha totalizando mais de 1 kg, 10 tiras de maconha, 99 buchas de maconha, um revólver calibre .32 e munições em expediente aparentemente habitual, ponto em que destaco a apreensão balança de precisão, faca com vestígios de maconha e embalagens empregadas no preparo de porções de entorpecentes para a venda, tudo encontrado em meio aos pertences de João Vinicius. Soma-se, ainda, que havia diversas informações de disputa entre traficantes envolvendo o grupo do qual João Vinicius fazia parte, sendo a segregação cautelar necessária para o acautelamento do meio social visando a garantia da ordem pública. Nesse viés, extraio dos autos que policiais militares se deslocaram ao beco conhecido como “inferninho”, no bairro Bela Vista, após receberem fotos de indivíduos ostentando armas de fogo durante a madrugada. Ao chegarem no local, os agentes públicos se depararam com três indivíduos armados, os quais efetuaram disparos contra a guarnição e empreenderam fuga. Infere-se que Maycon Douglas foi capturado, enquanto outra parte da guarnição encontrou a arma dispensada por ele durante a fuga. Questionado sobre os fatos, Maycon relatou que João Vinicius e Rubson estavam armazenando drogas e armas em suas residências e que ambos haviam atentado contra a sua vida, assim como contra Guilherme e Segnaldo. Diante das informações, os policiais foram até a casa de João Vinicius e foram informados de que a responsável pela residência era a sua avó, que autorizou a entrada e buscas no local. Simultaneamente, outra parte da equipe localizou João Vinicius e Rubson, sendo-lhes dada ordem de abordagem e prisão. Ao ser interpelado pelos militares, João Vinicius informou que as drogas em sua residência pertenciam a ele e Rubson. Desta forma, percebo que na hipótese dos autos, além das informações acerca do armazenamento de drogas e arma de fogo na residência do denunciado, houve a autorização da avó deste para a entrada dos agentes públicos no imóvel, devidamente registrada por escrito, fato que demonstra a inexistência de violação domiciliar. Noutro giro, a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva tornam superada a alegação de ilegalidade no flagrante, diante de novo título a ensejar a prisão cautelar, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Friso, por oportuno, que a primariedade do denunciado não induz menor culpabilidade, mesmo porque no caminho da vida criminosa há sempre que se cometer o primeiro crime, ou seja, dar o primeiro passo, de modo que este argumento não deve prevalecer quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como ocorre no caso destes autos. Assim, analisando as circunstâncias do caso, entendo que a única medida capaz de assegurar a ordem pública é a segregação cautelar, sendo desproporcional e inadequada qualquer medida cautelar alternativa à prisão neste momento. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva de JOÃO VINICIUS PEREIRA, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

N
o que concerne a alegação da ilegalidade da apreensão das substâncias e do armamento, entendo que esta não deve prosperar, eis que os avós do paciente se apresentaram como proprietários do imóvel, autorizando a entrada dos policiais.

Noutro giro, apesar d
e
a defesa sustentar a existência de nulidade, não há provas de que a residência não pertença aos avós do paciente. A documentação acostada só indica o endereço e não a propriedade do imóvel,
ou seja, se o neto, ora acusado estava residindo em imóvel de propriedade dos avós, sendo estes os responsáveis pela residência, não há nenhuma nulidade na autorização
.

Ademais, até que se esclareça a questão da propriedade do imóvel em questão, entendo que a declaração fornecida pelos avós do paciente, bem como pela presunção do ato administrativo, até porque os agente
s
tomaram o cuidado de solicitar e registrar o ingresso no local, entendo esta como válida.

Reforça, ainda, a tese da ausência de nulidade, o entendimento jurisprudencial do tema, conforme precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – PENA-BASE ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE DA DETRAÇÃO PENAL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS - APELO IMPROVIDO 1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa do recorrente por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito. 2) Não há que se falar em nulidade do flagrante pela busca domiciliar, sobretudo porque os policiais avistaram drogas na entrada da residência onde se encontrava o recorrente, justificando a entrada dos agentes de segurança pública na residência do apelante já que se tratou de prisão em flagrante. 3) 4) Apelo improvido.
Data: 29/Jun/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0017940-73.2020.8.08.0035 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

De outra vertente, invocam os impetrantes que deve ser reconhecida a nulidade do flagrante em razão da suposta agressão sofrida pelo paciente. No que concerne a este tópico, necessário expor que o presente procedimento não comporta dilação probatória, sendo imprescindível que esta questão seja dirimida nos autos principais em tempo oportuno,
já que a lesão a qual se refere a defesa possui um centímetro de tamanho
. Neste mesmo sentido o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO A SER ELUCIDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória" (RHC n. 167.118/BA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022). 3. 4. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.616/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Desta forma não resta patente a ilegalidade na tramitação do feito.

Em tópico subsequente, afirma a defesa que não restou analisada a existência dos requisitos legais para a prisão cautelar, mormente aquele que se adjetiva de
periculum libertatis
no que concerne a garantia da ordem pública.

Conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ
“
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes
a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...]
1
“,
sendo este o caso dos autos.

N
este mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. 3. 4. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado. 5. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 6. 7. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ainda invocam os impetrantes a temática relativa aos bons antecedentes do paciente, residência fixa e condições pessoais favoráveis. Entretanto, quanto ao tema, entendo por adotar entendimento desta corte que afirma:

EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS - ORDEM DENEGADA. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. Ordem denegada.
Data: 02/May/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 5002143-09.2022.8.08.0000 Magistrado: PEDRO VALLS FEU ROSA Classe: Habeas Corpus Criminal

Em razão dos fundamentos apresentados,
D
ENEGO
A ORDEM.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)